Tribunal: TJMT
Processo: 1036262-59.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1036262-59.2019.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA. – EPP;
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
De início, constato que o recurso do Estado de Mato Grosso é inexistente, visto que o Juízo de Primeiro Grau teria revogado a sentença objeto daquela apelação.
Procedam-se às retificações necessárias para excluir a autuação da apelação do Estado de Mato Grosso.
Recebo a apelação de Agrobetel Com. e Exp. e Imp. de Cereais Ltda. – EPP (Id. 97827008), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator